Tribunal: TJDFT
Processo: 0767515-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REVELIA. EFEITOS. COBRANÇA BANCÁRIA ABUSIVA E INDEVIDA. DE CUJUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o. Réu, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: a) 1 – Determinar às rés que se abstenham de promover cobranças referentes a dívidas do de cujus, nos seguintes telefones e endereços de correio eletrônico: (...); 2 – Qualquer cobrança realizada nos meios enumerados no item anterior, após a intimação pessoal de cada ré acerca do teor desta sentença, implicará na incidência de multa, no valor de R$500,00 por ato de cobrança, até o limite de R$5.000,00, os quais devem ser demonstrados pelos ofendidos para incidência da penalidade (chamadas devem ser atendidas e gravadas e datadas); 3 – Condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 em favor de cada demandante, quantia que deve ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.
2. Em seu recurso (ID 40422047), a ré recorrente sustenta a ausência de revelia e a inexistência de ato ilícito ou dano moral. Pugna pela improcedência do pedido ou minoração do quantum indenizatório, o qual considera excessivo.
3. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo recolhidos (IDs 40422049 e 40422051). Contrarrazões apresentadas (ID 40422055).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Quanto à ausência de revelia sustentada do recorrente, não é possível confundir a revelia e seus efeitos. A revelia decorre simplesmente da falta de contestação. Nem sempre a revelia induz a aplicação da pena de confissão ficta. Mesmo que não seja aplicável a pena de confissão ficta, não obsta a decretação da revelia para o efeito de correr os prazos contra o revel independentemente de intimação. Assim, nos estritos termos do art. 345, I do CPC, a revelia não produz seus efeitos se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Seja pela aplicação do referido dispositivo à hipótese dos autos, seja pela aplicação da exceção contida no art. 20 da Lei 9.099/1995, qual seja, a convicção do juiz ser contrária à presunção de verdade decorrente dos efeitos da revelia, não há que se falar em incidência dos seus efeitos. Nesse sentido, acertado a decisão do juízo a quo que consignou: “A contestação apresentada pela parte ré José Carlos Skrzyszowski Junior Advogados Associados é manifestamente intempestiva, aplicando-se a revelia, mas não seu efeito material, uma vez que o outro réu contestou, nos termos do artigo 345, I do CPC.(...)”
6. No mais, no caso em tela, apesar dos argumentos apresentados pela ré recorrente, restou claro nos autos que houve falha na prestação dos serviços, cobrando insistentemente dos autores dívida que não lhes pertence (ID 40421555). Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC). As insistentes cobranças indevidas geraram dano moral passível de indenização, porquanto apesar da busca administrativa do autor em resolver a lide (ID 40421552), a ré insiste em cobrar o débito, como bem destacado na sentença: “(...) O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 42, proíbe que o consumidor que esteja devendo seja cobrado de forma abusiva, ou seja, de maneira que lhe cause algum tipo de constrangimento, ou por meio de ameaça. O artigo 71 do mesmo diploma legal vai além e tipifica como crime cobranças realizadas por meio de ameaça, coação, constrangimento, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a situação vexatória ou atrapalhe sua rotina de trabalho ou lazer. Ainda mais patente é a cobrança abusiva realizada em face de quem não é o devedor, como é a hipótese dos autos. No caso, estão a sofrer importunação abusiva a viúva do devedor e seu patrono, que sequer são responsáveis pela dívida assumida pelo de cujus. O objetivo, ao promover cobranças a pessoas próximas do devedor, é causar-lhe vergonha e embaraço, servindo como método de indução ao pagamento. A conduta seria vedada do ponto de vista do devedor, como já apontado, mas se torna ainda mais grave do ponto de vista dos demandantes.”
7. Com isso, a abusividade da ré enseja falha na prestação do serviço e, na espécie, ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. A ré indenizar a recorrida pelos danos trata-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Contudo, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento indevido, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais à quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada demandante, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.